Tribunal: TJDFT
Processo: 0704044-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0704044-54.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: JOSE MARIA ALVES SILVA EMBARGADO: OI MOVEL S.A. DECISÃO Recebo os declaratórios como pedido de reconsideração. Assiste razão aos embargantes. Revogo o despacho id 14513207. O agravante não demonstrou elementos que evidenciem o irreversível perigo de dano – CPC 300 -, motivo pelo qual indefiro o pedido de suspensão da eficácia da decisão recorrida. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília, 06/03/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR